Tribunal: TJPA
Processo: 0220296-09.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0220296-09.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

APELADO: JOSE MARIA CUNHA, MARIA GORETE BANDEIRA DE OLIVEIRA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0220296-09.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR – OAB/SP 247.319

APELADO: MARIA GORETE BANDEIRA DE OLIVEIRA CUNHA

APELADO: JOSE MARIA CUNHA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício de julgamento a ser sanado no raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador.

2. A parte recorrente embora devidamente advertida no id. 20100441 - Pág. 1, ainda assim escolheu manejar os presentes embargos de declaração com caráter meramente protelatório, motivo pelo qual aplica-se à parte embargante a sanção de multa fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, uma vez que configurada a hipótese de embargos manifestamente protelatórios, visto que deduzidos com pretensão manifestamente impertinente, descabida e infundada.

3. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SANTANDER BRASIL S/A, em face do acórdão de id. 19129309, assim ementado:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA DOS LOCADORES. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Compete ao autor o ônus processual da prova relativa à resistência dos proprietários em renovar o contrato de locação não residencial a justificar o ajuizamento da ação renovatória com fundamento no art. 51, § 5º, da Lei 8.245/91.

2 – Ademais, na espécie, adotável é a regra do art. 56 , da Lei nº 8.245 /1991, pois, na hipótese de enquadrável a locação como comercial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, quando do término do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso, todavia, quando o locatário permanece no imóvel por mais de 30 (trinta) dias, sem a oposição do locador, conforme infere-se no caso em apreço, presume-se a prorrogação tácita por tempo indeterminado do referido instrumento.

3 – Recurso Conhecido e Não Provido.”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 20699315, possui contradição em relação ao direito à renovação de seu contrato de locação comercial.

Defende que todos os requisitos para propor a ação renovatória de aluguel foram cumpridos, não havendo o que se falar em extinção da ação com base no art. 56 da Lei nº 8.245 /91.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para fins de que seja sanada a contradição apontada.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 21222741.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Adianto ser insubsistente a alegação de contradição do julgado, senão vejamos:

N
o caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão possui contradição com o seu direito a renovação do contrato, nos termos do

art. 56 da Lei nº 8.245 /91.

Pois bem, a manutenção do acórdão é de rigor, senão vejamos.

No que concerne à carência da ação por falta de interesse de agir, vale destacar algumas considerações em relação às condições da ação. Segundo os dizeres de Luiz Rodrigues Wambier et al in Curso Avançado de processo civil, 5 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 127: [...] ao lado de um direito absolutamente abstrato e incondicionado de ter acesso aos juízes e tribunais (o "direito constitucional de ação", "direito de acesso à jurisdição"), há o direito "processual" de ação (direito de receber sentença de mérito, ainda que desfavorável). Para que exista esse segundo direito, devem estar presentes determinados requisitos (as "condições da ação") - sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade jurisdicional ( CPC, art. 4º, 6º, 267, VI, e 301, X).

Para admissibilidade da ação são indispensáveis três requisitos, a saber, as "condições da ação": interesse processual, legitimidade das partes e possibilidade jurídica do pedido. Em relação ao interesse processual assevera o autor acima referido:

O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático (ob. cit. p. 128).

O interesse de agir, ou interesse processual está assentado na adequação/necessidade e na utilidade do processo. Adequação é a relação entre a pretensão e o provimento jurisdicional requerido. A necessidade repousa na impossibilidade de obter a satisfação do alegado direito sem a intercessão do Estado. A utilidade assenta no fato de que a movimentação do amparo judicial ser útil, trazendo algum resultado prático.

No caso dos autos, a parte autora ajuizou ação renovatória para prorrogar o contrato de locação comercial firmado com os requeridos.

Consta da cláusula primeira, do referido instrumento particular que: “Pelo oresente, o LOCADOR dá em locação ao LOCATÁRIO o imovel descrito no item III do preambulo, pelo prazo constante no item IV-A, podendo ser renovado po igual periodo, a critério das partes” (id.

12413879 - Pág. 1).

Outrossim, inexiste qualquer indício que os requeridos denunciaram ou pretendiam denunciar o contrato de locação, pelo contrário, pois, a locação foi prorrogada, com a aceitação tácita dos locadores, e continua vigente até o momento, restando caracterizada a carência de ação, por falta de interesse de agir.

Com efeito, verifica-se não haver lide resistida em razão da previsão contratual transcrita, bem como inexiste prova nos autos da intenção dos locadores em denunciar o presente contrato de locação.

Destarte, a presente ação não era necessária e tampouco útil.

Desse modo, verifica-se não haver lide resistida em razão da previsão contratual transcrita e também por não haver prova nos autos da intenção do locador em denunciar o presente contrato de locação.

Não se perca de vista que a locação ao que tudo indica foi prorrogada, com a aceitação tácita dos locadores, e continua vigente até o momento, restando caracterizada a carência de ação, por falta de interesse de agir.

Sendo assim, correto o entendimento esposado tanto em primeira instância quanto no acórdão embargado, que decretou a carência de ação, por falta de interesse processual.

De modo que não há razão para o acionamento do Poder Judiciário se as partes não estão em conflito quanto ao direito invocado, sendo necessária para a formação da lide a existência de pretensão resistida.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 20100441 - Pág. 1, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024